Tribunal: TJBA
Processo: 0546343-52.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0546343-52.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TELMA VARJAO SILVA

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão contratual formulado pelo Autor em relação ao contrato de empréstimo consignado firmado com a instituição financeira apelada. O recorrente sustenta a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, pleiteando sua adequação à média de mercado, bem como a restituição dos valores pagos a maior em dobro.

II. Questão em discussão
2.
Discute-se a possibilidade de revisão da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato bancário, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e a forma de restituição dos valores pagos indevidamente, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir
3.
A revisão contratual é admitida quando verificada a abusividade de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem excessiva, conforme disposto no artigo 51, §1º, do CDC e consolidado pela Súmula 297 do STJ.

4.
O STJ, por meio do REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo 27), firmou entendimento de que a taxa de juros pode ser revisada quando demonstrada sua abusividade em relação à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil.

5.
No caso concreto, constatou-se que a taxa de juros contratada (2,41% ao mês, equivalente a 33,56% ao ano) supera a taxa média do período (1,97% ao mês, equivalente a 26,33% ao ano), o que configura onerosidade excessiva e justifica a revisão contratual.

6.
Em consonância com a Súmula 13 do TJ/BA, a taxa de juros deve ser reduzida ao patamar médio de mercado, expurgando-se eventual vantagem exagerada da instituição financeira.
7.
A repetição de indébito deve ocorrer na forma simples, uma vez que a cobrança decorreu de contrato regularmente firmado, afastando-se a hipótese de devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

8.
A configuração da mora do consumidor fica afastada nos termos da Orientação 2 do REsp 1.061.530/RS, dado o reconhecimento da abusividade dos encargos contratuais.

9.
A inversão do ônus sucumbencial é devida, fixando-se os honorários advocatícios em 15% sobre o proveito econômico obtido pelo recorrente, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a revisão da taxa de juros remuneratórios nos contratos bancários submetidos ao CDC quando demonstrada sua abusividade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.
2. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira.
3. O reconhecimento da abusividade nos encargos contratuais afasta a configuração da mora do consumidor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0546343-52.2018.8.05.0001, de SALVADOR,
em que figuram como Apelante
TELMA VARJAO SILVA
e, como Apelado
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
,
reformando a sentença,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça